Tribunal: TJSP
Processo: 2266625-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato bancário – Gratuidade da Justiça – Pessoa natural – Indeferimento do benefício – Elementos constantes dos autos que demonstram a hipossuficiência do agravante – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266625-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
ADILSON DE LIMA SOUZA, é agravado OMNI S/A FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266625-03.2020.8.26.0000 -Voto no 9398
2
Agravo de Instrumento n° 2266625-03.2020.8.26.0000
Agravante/Autor: Adilson de Lima Souza
Agravada/Ré: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
Comarca: Guarulhos 5a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Artur Pessôa de Melo Morais
Voto no 9398
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação revisional de
contrato bancário Gratuidade da Justiça Pessoa natural
Indeferimento do benefício Elementos constantes dos
autos que demonstram a hipossuficiência do agravante

Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 29 dos autos principais, que,
nos autos da ação de revisão de contrato de financiamento de veículo,
indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pelo autor.
O autor, ora agravante, sustenta, em síntese,
que adquiriu o veículo em 2017, quando sua situação financeira era
outra, sendo que atualmente está desempregado e sem recursos para
efetuar o pagamento das custas. Aduz que os valores apontados nos
extratos possuem natureza alimentar. Argumenta que a declaração de
isenção de imposto de renda aliada à carteira de trabalho em branco são
documentos que permitem a concessão do benefício. Ao final, pede o
efeito suspensivo e a reforma.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas, em
razão do objeto recursal.
Concedido o efeito suspensivo postulado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266625-03.2020.8.26.0000 -Voto no 9398
3
deixou-se de determinar a intimação para apresentação de contraminuta,
por ainda não formada a relação jurídico-processual.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O
Código
de
Processo
Civil
também
disciplinou a questão de forma detalhada, nos artigos 98 a 102.
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe
que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei”.
Já o artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal,
dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Por outro lado, o parágrafo 2o, do artigo 99 do
Código de Processo Civil dispõe que o juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, fato este que não se
verifica no presente caso.
O agravante declarou que está desempregado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266625-03.2020.8.26.0000 -Voto no 9398
4
juntando a carteira de trabalho, na qual consta que exercia a função de
motorista até 09/08/2017 na empresa Cavivas Transportes e Serviços
Gerais, com remuneração mensal de R$ 1.600,00. Também apresentou
cópia da carteira de trabalho da esposa que exerce a função de auxiliar
administrativo, na mesma empresa, com salário de R$ 1.000,00 (fls.
13/16 dos autos principais).
Os extratos bancários apontam depósitos da
referida empresa mesmo após o término do contrato de trabalho,
conforme transferências mensais que variam de R$ 1.300,00 a R$
2.000,00, não havendo outra evidência de fonte de renda (fls. 25/28).
Além disso, afirmou não auferir renda
suficiente para efetuar declaração de ajuste de imposto de renda à
Receita Federal, não podendo, assim, também por isso, comprovar seus
rendimentos (fls. 12/14).
É certo que houve o financiamento do veículo
no valor de R$ 43.507,00, com prestações mensais de R$ 1.997,05, em
03/07/2017 (fls. 17/18 dos autos principais). No entanto, o agravante é
motorista de transportadora e financiou um caminhão na época em que o
contrato de trabalho ainda estava vigente, circunstâncias que corroboram
a alegação de que a sua situação financeira, ao assumir as elevadas
prestações mensais, era diversa da atual.
Assim, analisando o conjunto probatório, não
se verificam indícios de que a declaração de hipossuficiência seja
inverídica.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266625-03.2020.8.26.0000 -Voto no 9398
5
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
Concessão dos benefícios da justiça gratuita. Possibilidade.
Elementos constantes dos autos corroboram o alegado estado de
hipossuficiência econômica da Ré. Por se tratar de presunção
relativa ("juris tantum"), o benefício da assistência judiciária
gratuita pode ser revogado a qualquer tempo e em qualquer fase
do processo, desde que comprovado o desaparecimento dos
requisitos essenciais à sua concessão. Reforma da r. decisão
recorrida. RECURSO DA RÉ PROVIDO.” (TJSP, AI n°
2135393-67.2017.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado,
Rel. Berenice Marcondes Cesar, j. 19/09/2017).
Outrossim, o fato de o agravante ter contratado
advogado particular, por si só, não comprova que reúne condições de
arcar com as custas e despesas processuais sem prejudicar seu próprio
sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, §4o, do Código de
Processo Civil, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
Indeferimento. Hipossuficiência econômica presumida. Declaração
de pobreza, corroborada por documento que demonstra que a
parte está dispensada de declarar imposto de renda. Justiça
Gratuita cabível. Contratação de advogado particular e o
ajuizamento do feito em Juízo diverso ao do domicílio da parte
autora são situações que, por si só, não afastam a possibilidade de
concessão do benefício Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJSP, AI n° 2146981-71.2017.8.26.0000, 24a Câmara do
Direito Privado, Rel. Walter Barone, j. 20/09/2017).
Assim, diante do cenário constatado, de rigor a
reforma da decisão atacada, para conceder ao agravante o benefício da
gratuidade da Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266625-03.2020.8.26.0000 -Voto no 9398
6
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso para conceder ao agravante o benefício da
gratuidade da Justiça.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora